Tribunal: TJSP
Processo: 1030041-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r – Inadimplemento caracterizado – Falta de recursos e dotação orçamentária complementar que não pode truncar a condenação ao pagamento pelos serviços já realizados – Termo inicial dos juros de mora contratados, conforme a cláusula contratual (a partir do 31o dia subsequente ao dia da apresentação de cada nota fiscal) – Correção monetária devida, em respeito ao equilíbrio econômico do contrato e à vedação do enriquecimento ilícito, contada do 31o dia subsequente ao dia da medição – Índice de atualização: índices pactuados até a data do ajuizamento da ação judicial e, após, conforme a Tabela Prática de Correção Monetária deste E. Tribunal de Justiça, para os débitos da Fazenda Pública, e segundo as orientações fixadas nas teses fixadas no tema 810 pelo STF e 905 do STJ – Sentença mantida, com essa nota – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com determinação.
Em contrato administrativo de serviços públicos, havendo atraso no pagamento, são devidas as diferenças de correção monetária e de juros de mora, conforme o ajuste contratado pelas partes.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030041-07.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Interesse de agir, por necessidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita, satisfeito – Contrato administrativo de serviços de locação de veículos com motorista e combustível – Ausência de pagamento referentes aos serviços prestados em novembro e dezembro de 2014 (NF 9365, 9393 e 10087) reconhecido, com a informação de que não foram realizados

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Interesse de agir, por necessidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita, satisfeito – Contrato administrativo de serviços de locação de veículos com motorista e combustível – Ausência de pagamento referentes aos serviços prestados em novembro e dezembro de 2014 (NF 9365, 9393 e 10087) reconhecido, com a informação de que não foram realizados apenas por falta de verba, aguardando-se a dotação orçamentária complementar – Inadimplemento caracterizado – Falta de recursos e dotação orçamentária complementar que não pode truncar a condenação ao pagamento pelos serviços já realizados – Termo inicial dos juros de mora contratados, conforme a cláusula contratual (a partir do 31o dia subsequente ao dia da apresentação de cada nota fiscal) – Correção monetária devida, em respeito ao equilíbrio econômico do contrato e à vedação do enriquecimento ilícito, contada do 31o dia subsequente ao dia da medição – Índice de atualização: índices pactuados até a data do ajuizamento da ação judicial e, após, conforme a Tabela Prática de Correção Monetária deste E. Tribunal de Justiça, para os débitos da Fazenda Pública, e segundo as orientações fixadas nas teses fixadas no tema 810 pelo STF e 905 do STJ – Sentença mantida, com essa nota – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com determinação.
Em contrato administrativo de serviços públicos, havendo atraso no pagamento, são devidas as diferenças de correção monetária e de juros de mora, conforme o ajuste contratado pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030041-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.612
APELAÇÃO No 1030041-07.2019.8.26.0053 e REEXAME NECESSÁRIO.
APELANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo (ré).
APELADA: Soluções Serviços Terceirizados Eireli (autora).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Interesse de agir,
por necessidade da prestação jurisdicional e adequação da via
eleita, satisfeito
Contrato administrativo de serviços de
locação de veículos com motorista e combustível Ausência de
pagamento referentes aos serviços prestados em novembro e
dezembro de 2014 (NF 9365, 9393 e 10087) reconhecido, com a
informação de que não foram realizados apenas por falta de
verba, aguardando-se a dotação orçamentária complementar
Inadimplemento caracterizado Falta de recursos e dotação
orçamentária complementar que não pode truncar a
condenação ao pagamento pelos serviços já realizados Termo
inicial dos juros de mora contratados, conforme a cláusula
contratual (a partir do 31o dia subsequente ao dia da
apresentação de cada nota fiscal)
Correção monetária
devida, em respeito ao equilíbrio econômico do contrato e à
vedação do enriquecimento ilícito, contada do 31o dia
subsequente ao dia da medição Índice de atualização: índices
pactuados até a data do ajuizamento da ação judicial e, após,
conforme a Tabela Prática de Correção Monetária deste E.
Tribunal de Justiça, para os débitos da Fazenda Pública, e
segundo as orientações fixadas nas teses fixadas no tema 810
pelo STF e 905 do STJ Sentença mantida, com essa nota
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
NÃO PROVIDOS, com determinação.
Em contrato administrativo de serviços públicos, havendo atraso
no pagamento, são devidas as diferenças de correção monetária e
de juros de mora, conforme o ajuste contratado pelas partes.
Trata-se de reexame necessário e apelação (fls. 393/405) interposta
pelo Prefeitura Municipal de São Paulo em ação de cobrança ajuizada
por Soluções Serviços Terceirizados Eireli, julgada procedente,
conforme a r. sentença (fls. 408/417), que condenou a ré ao pagamento de
R$ 251.131,24, com correção monetária e juros de mora a fluírem do
decurso do prazo de 30 dias, contados da apresentação à ré das notas
fiscais de ns. 9.365, 9.393 e 10.087, utilizando-se para tanto o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% pro-rata tempore). A
ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 16.000,00 nos termos do art. 85, §
8o, do C.P.C.
A apelante, em sua apelação, sustenta, preliminarmente, a
ausência de interesse de agir, uma vez que os valores devidos já foram
incluídos nas despesas de exercícios anteriores, aguardando-se, apenas, a
liberação de recursos e a autorização de Crédito Adicional Suplementar.
No mérito, insiste na improcedência da demanda, uma vez que não houve
inadimplemento nem recusa ao pagamento. Subsidiariamente, pleiteia a
revisão dos juros de mora os quais devem incidir desde a citação, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e a redução dos honorários
advocatícios.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 420/429), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, observando, ainda, que se impõe o reexame necessário, ante a
natureza ilíquida da condenação em desfavor de autarquia estadual.
De início, observe-se que não há carência de ação. O interesse
de agir, por necessidade da prestação jurisdicional e adequação da via
eleita, está satisfeito.
Com efeito, observo que a necessidade da prestação jurisdicional
e a adequação da via para a satisfação das parcelas inadimplidas do
contrato administrativo estão presentes, tal como foi bem consignado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Juízo de primeiro grau: “estar o débito contabilizado como despesas de
exercícios anteriores (DEA), não implica desnecessidade do provimento
jurisdicional postulado, sobretudo por não se ter demonstrado haver
dotação para o pagamento de tais despesas. O próprio não pagamento na
data de vencimento, bem assim, evidencia a necessidade do provimento
jurisdicional” (fls. 394).
A controvérsia diz respeito à ausência de pagamentos em
contrato administrativo de prestação de serviços de locação de veículos
com motorista e combustível, referentes ao Pregão Eletrônico de n°
16/SMSP/COGEL/2013. A autora venceu licitação, firmou o contrato no
18/SMSP/COGEL/2013 com a ré e, então, não ocorrendo os pagamentos
por serviços que se afirmam prestados, houve o ingresso em Juízo, para a
cobrança.
Incontroversa e bem comprovada são (a) a relação contratual
entre as partes e (b) o não pagamento de certos valores referentes às Notas
Fiscais no 9365, 9393 e 10087.
No tocante à condenação aos pagamentos devidos, a sentença
deve ser mantida, mesmo porque os valores são incontroversos.
Com efeito, houve ausência de pagamento referente aos serviços
prestados em novembro e dezembro de 2014 (NF 9365, 9393 e 10087), que, a
rigor, foi reconhecido como devido pela Municipalidade, com a informação
de que não foi realizado à época, por conta de descumprimento contratual
por parte da contratada, o que acabou gerando a aplicação de multa.
Após, a municipalidade afirma que os valores foram incluídos nas
Despesas de Exercícios Anteriores DEA, e não foram pagos apenas por
falta de verba, aguardando-se a dotação orçamentária complementar.
Ademais, a falta de recursos para o pagamento nos anos em que
as prestações foram prestadas (2014) e as dificuldades para a dotação
orçamentária complementar verificadas posteriormente não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
truncar a condenação ao pagamento pelos serviços já realizados, pois não
são exceções ou justificações jurídicas suficientes para tanto.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora contratados, deveras,
deve-se respeitar a cláusula contratual e, por isto, eles referem-se aos
juros incidentes sobre a caderneta de poupança, a partir do 31o (trigésimo
primeiro) dia subsequente ao dia da entrega de cada nota fiscal, conforme
as cláusulas 6.1 e 6.1.2 do contrato firmado entre as partes, além da
Portaria SF no05/2012:
6.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da
entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
[...] 6.1.2 - Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores
devidos, por culpa exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à
aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF no 05, de
05/01/2012.
Portaria SF n. 05/12 - 1. Nos editais de licitações e nos contratos
celebrados pelo Município de São Paulo, a partir da vigência da presente
Portaria, deverão estar previstos a aplicação de compensação financeira
quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do
servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.
2. O pagamento da compensação financeira estabelecida no item 1 desta
Portaria dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
3. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item 1
desta Portaria, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins
de compensação da mora (TR + 0,5% 'pro-rata tempore'), observando-se, para
tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela
data em que o pagamento efetivamente ocorreu”.
Inadmissível projetá-lo para o tempo da citação neste feito, pois
não estamos em sede de juros legais nem de cobrança de prestação
ilíquida, mas sim em caso de juros de mora previstos em contrato, para
prestações líquidas.
De fato, se no vencimento das faturas que é o 30o (trigésimo) dia
subsequente ao dia da apresentação de cada nota fiscal não houve o
pagamento devido de quantia líquida e exigível, a partir desta data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
configuram-se os prejuízos da mora, dentre eles o remuneratório do
capital não pago ao tempo oportuno, que os juros de mora buscam
recompor. Logo, seu termo inicial não poderia mesmo ser outro senão o
31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao dia da apresentação de cada nota
fiscal, e também é este o sentido apontado pelas cláusulas contratuais já
referidas.
Confira, mais uma vez, a jurisprudência, em casos análogos:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato administrativo. Execução de obras DER.
Pagamento efetuado pelo réu após a data avençada. Prescrição. Não
ocorrência. Artigo 1o do Decreto 20.910/32. Juros de mora, de 0,5% a.m., e
correção monetária, computada pela UFESP, ambos 'pro rata die', devidos a
partir do 30o dia após o vencimento da medição. Aplicação das cláusulas
contratuais, do Decreto Estadual 32.117/90 e do princípio do equilíbrio
econômico dos contratos. Recursos oficial e voluntário não providos neste
ponto” (Ap. no 0111945-23.2006, 6o Câmara de Direito Público, rel. Des.
Reinaldo Miluzzi, j. 05/03/2012);
“CONTRATO ADMINISTRATIVO. DER. Execução de obras. Pagamento das
medições 47/60 com atraso e pelo valor singelo. Atualização pela UFESP e
juros de 0,5% ao mês “pro rata die”, após o 30o dia do vencimento da medição,
conforme previsão contratual. ADMISSIBILIDADE. Decreto Estadual no
32.117/90. Provimento parcial ao reexame necessário e ao recurso do DER,
este conhecido em parte, e integral ao da autora. (Ap. no
0115012-59.2007.8.26.0053, 6o Câmara de Direito Público, rel. Des. Oliveira
Santos, j. 01.08.2011).
No mesmo sentido, ainda: Ap. no9177952-95.2009.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
17/09/2012; Ap. no 994.09.381.489-0, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 06/10/10.
Correção monetária decorrente de atraso no pagamento de
quantia devida, outrossim, é necessária (até quando não há previsão legal: cf. Ap.
no 0144792-72.2008.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Teresa Ramos
Marques, j. 21/01/2013, com largo apoio na jurisprudência do E. STJ: AgRg no Ag
570102/DF, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j.14/02/2006; REsp 599.851/RJ,
rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 09.05.05; REsp 202.912/RJ, rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, rel. p/ acórdão Min. Eliana Calmon, DJU de 12.06.00;
REsp 917.309/SP, rel. Min. Castro Meira, DJ 15/08/200; REsp 912.850/DF, rel. Min.
Eliana Calmon,, DJe 07/11/2008), e, no caso, também deve ser contada do 31o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
(trigésimo primeiro) dia subsequente ao dia da apresentação de cada nota
fiscal, em respeito não só ao teor das cláusulas contratuais (já mencionadas),
mas também ao equilíbrio econômico do contrato e à vedação de
enriquecimento ilícito.
Logo, em relação à correção monetária, seu termo inicial
também deve ser o 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao dia da
apresentação de cada nota fiscal quanto a cada pagamento realizado com
atraso superior a 30 (trinta) dias, aplicando-se os índices pactuados desde
então, até a data do ajuizamento desta ação, e daí em diante, a Tabela
Prática de Correção Monetária deste E. Tribunal de Justiça, para os
débitos da Fazenda Pública, conforme as orientações já definidas pelos
tribunais superiores.
Assim e, nesse passo, para os juros, deve-se observar, a partir
de 30/06/09, o prescrito no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
da Lei no 11.960/2009,e, para a correão monetária, o IPCA-E (teses fixadas
nos temas 810 do STF e 905 do STJ), que se deve anotar como determinação de
adequação à orientação atual dos tribunais superiores.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, por certo o
arbitramento, por equidade, não mais é possível, salvo na hipótese de
valor irrisório ou ínfimo, ante a pequena expressão econômica do valor da
condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 8o), quando então,
serão considerados os critérios gerais do zelo profissional, do lugar da
prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho
realizado e do tempo exigido para o serviço (art. 85, § 3o). E esse é o caso.
Assim, os honorários advocatícios estabelecidos na r. sentença
remuneram adequadamente o trabalho desempenhado nos autos, de
forma proporcional, ante os valores cobrados e a natureza não complexa
do feito. Portanto, descabe alteração do quantum fixado, pois atende, com
equidade, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Desta forma, as verbas de sucumbência devem permanecer,
como fixadas na r. sentença recorrida, de responsabilidade da ré, pois elas
estão dentro dos parâmetros legais exigíveis.
Atento, pois, aos critérios legais do art. 85 e seus parágrafos do
novo CPC, razoável a manutenção do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais), estabelecido na r. sentença, pois, foi fixado com moderação e justiça,
justificando-se, agora, a majoração pela fase recursal (art. 85, §11, do CPC),
para, assim, elevar o valor dessa condenação para o montante de R$
17.000,00 (dezessete mil reais).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário e
ao apelo, com majoração da verba honorária pelo acréscimo da fase
recursal, com a determinação acima apontada apenas para a adequação
necessária às teses dos temas 810 do STF e 905 do STJ.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator